Tribunal: TJDFT
Processo: 0701225-03.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇA. REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que, na ação de acolhimento familiar ou institucional ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, revogou a medida protetiva de acolhimento institucional e julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve perda superveniente do interesse processual capaz de gerar a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Durante o trâmite processual, a medida de acolhimento institucional ou familiar da criança se tornou desnecessária em razão do surgimento de condições que possibilitaram a reintegração da infante à sua família de origem, com base no relatório interprofissional juntado aos autos. A situação descrita caracteriza a perda superveniente do interesse processual, o que acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, conforme o art. 485, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e provido.